Tribunal: STF
Processo: RE 1339969
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REAFIRMADA. DESCABIMENTO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÕES E DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Leitura atenta do inteiro teor do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 revela que a solidariedade entre os entes federativos foi reafirmada em matéria de saúde, ou seja, o cidadão tem o direito de exigir de todos os entes, ou de qualquer um deles, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de saúde perante o Poder Judiciário. Aliás, nem poderia ser diferente, pois a Corte Suprema estava a julgar embargos de declaração – sob pena de rejulgamento. 2. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, ocorrido em 05/03/2015, sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal deliberou que os entes federativos podem integrar o polo passivo da relação processual isolada ou conjuntamente. Por sua vez, ao serem apreciados Embargos de Declaração opostos pela União no referido Recurso Extraordinário, cujo acórdão restou publicado em 16/04/2020, a referida Corte Superior fixou a seguinte tese, por proposição do Redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, verbis: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Da análise do julgado, observa-se que a conclusão, por maioria, foi de rejeição dos embargos de declaração opostos pela União, ou seja, entendeu-se que o julgamento proferido no ano de 2015 não continha nenhuma mácula a ser integrada ou aclarada. Significa dizer, como é óbvio, que o não acolhimento de embargos de declaração implica a manutenção do julgamento anterior, o que conduz ao entendimento de que a conclusão do próprio Supremo Tribunal Federal, lançada em 2015, mantém-se hígida, verbis: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente’. 4. Por sua vez, porém, o que o eminente Redator dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, Ministro Edson Fachin, chamou de ‘aprimoramento’ ou ‘desenvolvimento’ da tese da solidariedade, em que pese não acolhendo os aclaratórios opostos pela União, tem acabado por gerar algumas alterações de posicionamento. No entanto, necessário esclarecer que as palavras do eminente Ministro estão sendo lidas de maneira descontextualizada, fora do debate então realizado com os demais Ministros da Corte de Vértice conforme se extrai da leitura integral do aludido acórdão. Veja-se, por meio de seu voto-vista, o Ministro Edson Fachin, dada a extensão de sua manifestação, elaborou seis conclusões que sintetizaram seu pensamento. Observando-se tais remates, com efeito, verifica-se que existem comandos imperativos no sentido de que o órgão julgador deverá zelar pela inclusão do responsável principal pela obrigação, ainda que isso importe deslocamento de competência, e que a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas. No entanto, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, entenderam que não se poderia atribuir efeitos infringentes aos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, ou seja, decidiram que os aclaratórios não seriam palco adequado para modificar a tese da obrigação solidária já ratificada no julgamento ocorrido em 2015. 5. Não bastasse isso, o debate entre os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, nas últimas páginas do inteiro teor do acórdão, faz cair por terra qualquer dúvida a respeito de eventual necessidade de desconstituição de decisões e de declinação de competência. No contexto, o próprio eminente Redador dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordionário n. 855.178, Ministro Edson Fachin, argumenta a falta de apuro necessário na tese fixada, aderindo à manifestação do Ministro Lewandowski, no sentindo de que o verbo ‘compete’ deveria ser lido como ‘podendo’ ou ‘compete, quando for o caso’, deixando claro se tratar de uma faculdade à disposição do órgão julgador, e não de uma obrigação, em óbvio respeito à solidariedade dos entes federados em matéria de saúde. Nesse particular, cabe enfatizar, por outro lado, que essa faculdade à disposição do julgador está vinculada ao direcionamento que é dado pela parte quando do ajuizamento da ação, sob pena de engessamento da tese da obrigação solidária dos entes federativos, cumprindo à autoridade judicial deliberar a respeito do ressarcimento a quem suportou ônus financeiro. A tese firmada apenas expressa o que, aliás, já se vinha entendendo, no sentido de que a disposição processual não afeta o direito subjacente de o eventual prejudicado, que tenha suportado o ônus financeiro alheio, buscar a via regressiva. 6. Portanto, a tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde. Nessa moldura, na hipótese contida nos autos, tendo sido a demanda proposta em desfavor do ente público estadual, permanece inafastável sua responsabilidade pelo fornecimento da obrigação de saúde postulada, mesmo após o julgamento dos aclaratórios opostos nos autos do processo que deu origem ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo não há se falar em desconstituição da sentença e direcionamento à Justiça Federal. MÉRITO. O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Os documentos acostados ao presente feito dão conta da real necessidade médica da parte autora. Não é demais ressaltar que são os médicos que acompanham o estado do paciente quem realmente detêm condições de avaliar o seu estado clínico, além do tratamento mais adequado ao caso concreto. Assim, ainda que o Estado concorra de forma subsidiária com a União no fornecimento de tratamento oncológico e embora seja legítimo seu interesse na proteção dos recursos públicos, o que poderá ser buscado noutra via, regressiva, em face da distribuição das competência, estabelecendo critérios para sua utilização, a preservação da saúde, na hipótese em exame, autoriza determinação judicial, conforme o caso concreto, para que os recursos sejam direcionados a situações singulares, em face do sopeso dos bens jurídicos a resguardar. Sequer há falar em ofensa ao princípio da isonomia e universalidade do direito à saúde, pois a saúde de uma pessoa já abriga absoluto interesse público na manutenção da vida. Além disso, inexiste confronto entre os interesses do paciente com o dos demais cidadãos. Portanto, as alegações de alto custo do medicamento não são suficientes para afastar a responsabilidade do ente público ao seu fornecimento. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida – maior bem de todos –, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o sentido. Ora, a prova constante dos autos dá conta da real necessidade médica da parte autora, assim como de sua fragilidade financeira frente ao custo do tratamento necessário, sendo imperiosa a manutenção da sentença. Manutenção da sentença que se impõe. AFASTARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME ” (e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e os arts. 196 a 200 da Constituição da República.
    Assinala tratar-se “de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que a parte adversa postula o fornecimento da medicação Sorafenibe 200mg, tratamento oncológico de alto custo, cuja aquisição é de competência do Ministério da Saúde, (custo inicial do tratamento R$ 145.674,00)” (fl. 2, e-doc. 14).
    Salienta que “a parte autora está recebendo o tratamento, o qual foi custeado integralmente pelo Estado do RS, inexistindo risco à saúde da demandante – portanto, nada justifica a negativa em direcionar o ressarcimento dos custos à União” (fl. 14, e-doc. 14).
    Defende que “a tese fixada no tema 793-STF, que determina a observância da questão da repartição de competências no cumprimento das obrigações relacionadas ao SUS, não pode ser ignorada pelo julgador” (fl. 19, e-doc. 14).
    Ressalta que “a União raramente é litigada – o ônus recai majoritariamente nos Estados e Municípios. Isto acaba por gerar o agravamento da falta de procedimentos e medicamentos no SUS – a partir do momento em que o órgão efetivamente responsável não é cobrado, não se torna interessante a aquisição do insumo que lhe compete, eis que não está sendo penalizado pela sua falta” (fl. 20, e-doc. 14). 
    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS“ (fls. 20-21, e-doc. 14).
    3. Em 6.11.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 18).
    Em juízo de retratação, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO. 1. O acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 revela que a solidariedade entre os entes federativos foi reafirmada em matéria de saúde, ou seja, o cidadão tem o direito de exigir de todos os entes, ou de qualquer um deles, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de saúde perante o Poder Judiciário. Aliás, nem poderia ser diferente, pois a Corte Suprema estava a julgar embargos de declaração – sob pena de rejulgamento. 2. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, ocorrido em 05/03/2015, sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal deliberou que os entes federativos podem integrar o polo passivo da relação processual isolada ou conjuntamente. Por sua vez, ao serem apreciados Embargos de Declaração opostos pela União no referido Recurso Extraordinário, cujo acórdão restou publicado em 16/04/2020, a referida Corte Superior fixou a seguinte tese, por proposição do Redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, verbis: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Portanto, a tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde. 4. Destarte, não há falar em retratação na hipótese. A decisão proferida por este Colegiado está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO. UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 20).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem não analisou a questão sobre o custo do medicamento, mas a responsabilidade estatal pelo fornecimento de tratamento de saúde. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “No que tange à questão do alto custo do medicamento pleiteado, o autor demonstrou não ter condições de arcar, por si, com as despesas necessárias ao tratamento, pois litiga sob amparo da Defensoria Pública o que – pela própria triagem efetuada com seus representados –, possibilita inferir-se, a princípio, que o demandante é pessoa de parcos recursos. Ademais, o feito encontra-se instruído com declaração de hipossuficiência; cartão do SUS; comprovação de que o autor recebe benefício previdenciário; e orçamentos.
      Assim, ainda que o Estado concorra de forma subsidiária com a União no fornecimento de tratamento oncológico e embora seja legítimo seu interesse na proteção dos recursos públicos, o que poderá ser buscado noutra via, regressiva, em face da distribuição das competência, estabelecendo critérios para sua utilização, a preservação da saúde, na hipótese em exame, autoriza determinação judicial, conforme o caso concreto, para que os recursos sejam direcionados a situações singulares, em face do sopeso dos bens jurídicos a resguardar. 
    Sequer há falar em ofensa ao princípio da isonomia e universalidade do direito à saúde, pois a saúde de uma pessoa já abriga absoluto interesse público na manutenção da vida. Além disso, inexiste confronto entre os interesses do paciente com o dos demais cidadãos. 
    Portanto, as alegações de alto custo do medicamento não são suficientes para afastar a responsabilidade do ente público ao seu fornecimento. 
    Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida – maior bem de todos –, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o sentido” (fls. 16-17, e-doc. 8).
    Este Supremo Tribunal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer, gratuitamente, a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou “compet(ir) à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.296.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora